Tribunal: TJSP
Processo: 2073012-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado Violento ao Pudor
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Importunação Sexual - Art. 215-A do CP - Insurgência contra decisão que deixou de conceder a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, em afronta ao enunciado da súmula no 696 do STF – NÃO VERIFICADO – A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Importunação Sexual - Art. 215-A do CP - Insurgência contra decisão que deixou de conceder a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, em afronta ao enunciado da súmula no 696 do STF – NÃO VERIFICADO – A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes do STJ. No caso em análise, o representante do "Parquet" deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo por entender que o paciente não preenche o requisito subjetivo presente no inciso II, do artigo 77, do CP, haja vista que testemunhas afirmaram que ele é pessoa que tem o comportamento de praticar importunação sexual com mulheres com certa frequência, demonstrando que muito embora não possua ação penal em andamento, a aplicação da medida despenalizadora não atenderá aos postulados da prevenção e retribuição pelo fato cometido.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073012-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente JOSÉ
RAMINELI e Impetrante MARCIA SOELY PARDO GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
2
Habeas Corpus no 2073012-18.2020.8.26.0000 – Comarca de Presidente
Prudente
Impetrante: Dr.a Marcia Soely Pardo Gabriel
Paciente: José Ramineli
Impetrado: MM. Juiz da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.742
HABEAS CORPUS Importunação Sexual - Art. 215-A do
CP - Insurgência contra decisão que deixou de conceder a
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei
9.099/95, em afronta ao enunciado da súmula no 696 do STF
NÃO VERIFICADO A suspensão condicional do processo não
é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do
Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com
exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido
instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes do
STJ. No caso em análise, o representante do "Parquet" deixou de
oferecer a proposta de suspensão condicional do processo por
entender que o paciente não preenche o requisito subjetivo
presente no inciso II, do artigo 77, do CP, haja vista que
testemunhas afirmaram que ele é pessoa que tem o comportamento
de praticar importunação sexual com mulheres com certa
frequência, demonstrando que muito embora não possua ação
penal em andamento, a aplicação da medida despenalizadora não
atenderá aos postulados da prevenção e retribuição pelo fato
cometido.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de José
Ramineli, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente como autoridade coatora, nos
autos da ação penal n.o 1500182-23.2020.8.26.0482.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
vez que a autoridade impetrada deixou de conceder a suspensão condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
3
do processo, no qual fora denunciado como incurso no artigo 215-A, do
Código Penal, por fato ocorrido em 20 de dezembro de 2019.
Alega que o representante do Ministério Público deixou de
oferecer a benesse, mediante manifestação carente de fundamentação idônea,
afirmando ser inaplicável ao caso o oferecimento de acordo de não
persecução penal por força do artigo 28-A, § 2o, inciso IV, do Código de
Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/19, de modo que também não seria
possível a aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95.
Todavia, os fatos ocorreram antes da vigência da Lei
13.964/2019, não podendo retroagir, tendo em vista o princípio da legalidade
e da novatio legis in pejus, pois a suspensão condicional do processo, com
base no artigo 89 da Lei 9.099/95, é mais benéfica ao paciente.
Sustenta que estão preenchidos os requisitos legais para o
deferimento do sursis processual, pois o paciente não ostenta condenação
anterior pela prática de crime, e sua "má conduta social" e personalidade
aventada pelo órgão acusatório, para negativa da oferta, afirmando que há
indícios de que pratique tal conduta de forma reiterada, não se mostra
adequado, já que se não estão provadas nos autos e que não podem ser
obstáculos para a concessão do benefício ora pleiteado.
Enfatiza que, a despeito de tais argumentos, o magistrado a quo
deixou aplicar o disposto no artigo 28 do CPP, em ofensa ao enunciado da
súmula no 696 do Supremo Tribunal Federal, determinando o prosseguimento
do feito.
Argumenta que, embora já assentado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores, que a suspensão condicional do processo não é direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
4
subjetivo do réu, pois o seu oferecimento depende de análise do Ministério
Público, que tem o poder-dever de realizar a proposta, se respeitados os
requisitos.
Requer a concessão da medida liminar, para determinar ao
magistrado a quo a reavaliação da possibilidade de concessão da benesse
pleiteada, nos termos do art. 28 do CPP e na Súmula 696 do STF. No mérito,
pugna pela concessão da ordem, para reconhecer a irretroatividade da Lei
13.964/19 ao caso e deferir a suspensão condicional do processo ao paciente,
nos moldes pleiteados (fls. 1/16).
A
medida
liminar
foi
indeferida,
sendo
dispensadas
informações da digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls.
104/105).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r.
parecer da lavra do Doutor Fernando Grella Vieira, pela denegação da ordem
(fls. 109/117).
Este, em síntese, é o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 215-A, do
Código Penal. Segundo se depreende da denúncia, in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2019,
no período da manhã, na Fazenda Boa Vista, zona rural do município de Anhumas, na
comarca de Presidente Prudente, JOSÉ RAMINELLI, praticou contra a vítima Viviani O.
S. Andrade e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria
lascívia.
"Segundo consta nos autos, o denunciado mantinha relacionamento de
amizade com a família da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
5
"Na data dos fatos, ofereceu-lhe uma carona em seu automóvel, ocasião
em que então entraram no veículo o próprio denunciado, a vítima e o filho da vítima,
Ariel, criança de 9 anos de idade.
"O denunciado, porém, desviou-se do caminho que deveria tomar, entrou
numa estrada de terra e parou o veículo próximo a alguns pés de manga.
"Aproveitando-se que a criança Ariel desceu do veículo para apanhar
mangas e antes mesmo que a vítima conseguisse também sair do carro, o denunciado
pegou em seu braço, passando as mãos e mexendo os dedos em seus seios, dizendo de
forma insistente: "deixa eu pegar, deixa eu pegar em seus peitos um pouquinho" (sic). A
vítima ficou em choque e apenas pediu para que o denunciado cessasse aquela conduta.
Foi necessário que ela gritasse para que o denunciado a soltasse" (fls. 68/69).
Embora respeitando os argumentos da combatida defensora
impetrante, a ordem não comporta concessão.
O representante do Ministério Público deixou de oferecer
proposta de suspensão condicional do processo de forma fundamentada, com
base no artigo 89, da Lei 9.099/95, sob o seguinte argumento, in verbis:
" Trata-se de petição formulada pela defesa visando a concessão do
benefícios de suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89, da Lei 9.099/95,
bem como o indeferimento da aplicação das Medidas Cautelares solicitadas pelo
Ministério Público às fls. 50, item 4 (fls. 60/66).
"No entanto, o pleito da defesa não merece prosperar. Apesar de o
denunciado não ostentar maus antecedentes (fls. 55/59), certo é que não é o caso de
concessão de nenhum dos benefícios legais.
"Deixo de oferecer ao denunciado o acordo de não persecução penal,
inserido pela Lei no 13.964/2019 no Código de Processo Penal, em seu artigo 28-A, por
expressa vedação legal, haja vista que o §2o, inciso IV, do referido artigo, dispõe que tal
benefício não se aplica nos casos de "crimes praticados no âmbito de violência doméstica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
6
ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor".
"Com efeito, o crime aqui apurado consiste em importunação sexual
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor,
ora denunciado, daí a impossibilidade expressa de concessão do referido acordo.
"Ademais, há indícios de que o denunciado pratique tal conduta delitiva
de forma reiterada, contra diversas mulheres, o que também impede, segundo o inciso II,
do §2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, a aplicação do benefício.
"Por estes mesmos motivos, também não é cabível o benefício de
suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89, da Lei no 9.099/95, por não
preencher o requisito subjetivo presente no inciso II, do artigo 77, do Código Penal, haja
vista que testemunhas afirmaram que o réu é pessoa que tem o comportamento de praticar
importunação sexual com mulheres com certa frequência, fato que desabona a conduta
social e a personalidade do agente e, consequentemente, impede a concessão do benefício"
(fls. 86/87).
Após pronunciamento da Defesa (fls. 88/92), o representante do
Parquet reiterou sua manifestação anterior, nos seguintes termos, in verbis:
"Reitero a manifestação ministerial de fls. 70/71, ressaltando-se o não
cabimento do benefício de suspensão condicional do processo, ante o não preenchimento
pelo denunciado do requisito subjetivo necessário previsto no inciso II, do artigo 77, do
Código Penal, aplicável ao caso em determinação do artigo 89, da Lei no 9.099/95" (fls.
96).
O magistrado a quo recebeu a exordial acusatória e determinou
a citação do paciente para apresentar resposta escrita, denegando a suspensão
condicional do processo, nos termos do parecer do órgão acusatório,
adotando-o como fundamento (fls. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
7
Dessa forma, não há se falar em aplicação analógica do artigo
28 do CPP e na consequente remessa dos autos ao Procurador Geral de
Justiça, visto que o Juízo de 1o Grau, anuiu com os fundamentos da
manifestação ministerial.
À guisa de esclarecimento, passo a colacionar o oportuno
parecer do Douto Procurador de Justiça oficiante, na parte em que traz a lume
as declarações prestadas pela vítima e testemunhas, in verbis:
"Fato é que vítima afirmou em suas declarações que não só ela
foi importunada pelo paciente (fls. 11/12 autos principais):
"Declarou ainda que CLAUDETE que costuma visitá-la em sua
residência, comentou com a declarante que quando trabalhava com o autor
como ajudante na VAN ESCOLAR, foi importunada pelo mesmo mas não lhe
contou detalhes e afirmou que se tivesse feito a vontade do autor, estaria
trabalhando até o presente momento com ele e por tal motivo não quis mais
trabalhar com o autor. Afirma também que enquanto CLAUDETE lhe
contava a respeito do autor, MAYRA, filha de CLAUDETE afirmou que
também foi tocada nos seios pelo mesmo em um dia em que chegou próximo
à VAN, não dando mais detalhes"
" Apontada pela vítima, Claudete Baliero de Ponti disse que
(fls. 16/17 autos principais):
"trabalhou com o senhor JOSÉ RAMINELLI neste município
como motorista de transporte escolar no ônibus que pertencia ao mesmo, por
aproximadamente três anos e meio. Afirma que o autor, sempre chegava de
surpresa em sua residência, sem avisá-la com antecedência e que usava
assuntos de trabalho como desculpas para ir até sua residência e que às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
8
vezes quando a declarante perguntava o que o mesmo queria, o autor
respondia que tinha ido lá só para vê-la. Declara que nunca o convidou para
entrar em sua residência. Contudo, conversava com o autor, ficando em
frente sua residência, ficando de fora do veículo, enquanto o autor ficava
sentado do lado de dentro do veículo e por diversas vezes pegou em seus
braços e insistentemente dizia: "deixe eu pegar nos seus peitos um
pouquinho". A declarante nunca permitiu e respondia: "Que coisa feia, para
de graça!"e afirma que o autor nunca conseguiu encostar as mãos em seus
peitos, porém se sentia muito incomodada com tais gestos e pedidos do
autor.... Ressalta que nunca o denunciou porque precisava
"A seu turno, Maria Roberta de Ponti, filha de Claudete
Baliero de Ponti, asseverou que (fls.19/20 autos principais):
"respondeu que é filha de Claudete Baliero de Ponti e nas
visitas que o autor fazia para sua genitora, sempre que tinha oportunidade,
pegava em suas mãos e colocava as mãos em suas pernas. Declara que certo
dia ofereceu chá para o autor que estava dentro do veículo em frente sua
residência e o mesmo ao pegar a xícara de chá, tentou passar as mãos em
seus seios. Porém, a declarante ao perceber se afastou... Não registrou os
fatos".
"Rosimeire Aparecida Obicci contou que "tem conhecimento
que o autor sempre gostou de "mexer" com moças novas e declara que há
alguns anos, SR. JOSÉ RAMINELLI, lhe deu uma carona até a cidade de
Regente Feijó e em conversa informal, comentou com a declarante que
"queria arrumar uma mulher". Afirma que perguntou ao autor quem ele
queria como mulher e que o autor disse que queria a filha da declarante a
qual tinha a idade de 13 anos na época sendo que a declarante não aceitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
9
proposta do autor" (fls. 23 autos principais)." (fls. 113/114).
O artigo 89, da Lei 9.099/95 prevê que: "Nos crimes em que a
pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não
por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da
pena (art. 77 do Código Penal)" - grifo nosso.
Da interpretação sistemática dos artigos 89 da Lei 9.099/1995 e
77, inciso III, do Código Penal, tem-se que a suspensão condicional do
processo será deferida quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
autorizarem a concessão do benefício.
O Colendo Superior Tribunal tem decidido que a suspensão
condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um
poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com
exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto,
desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no caso em análise.
Com efeito, o fato de se cuidar de infração com pena mínima
não superior a um ano não implica na imediata concessão da benesse, ainda
que se cuide de acusado primário e que não responde a outro processo
criminal.
Deve-se acentuar que, no caso dos autos, se revelou
devidamente fundamentada a recusa ministerial, calcando-se na exacerbada
reprovabilidade de sua conduta social, notadamente por ter importunado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
10
outras mulheres, evidenciando tal conduta delitiva é praticada de forma
reiterada, embora não tivesse sido denunciado pelas testemunhas por tais
fatos.
Conclui-se, portanto, que muito embora o paciente não possua
ação penal em andamento ou condenação definitiva, a aplicação da medida
despenalizadora não atenderá aos postulados da prevenção e retribuição pelo
fato cometido.
E, inobstante o inconformismo da ilustrada defesa, o
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo é
prerrogativa exclusiva do Ministério Público, não cabendo ao Judiciário sua
concessão, sob pena de usurpação da competência do dominus litis.
Logo, não há o que se alterar no entendimento esposado pelo
magistrado a quo, pois "a suspensão condicional do processo é solução de
consenso e não direito subjetivo do acusado" (STJ, AgRg no RHC n.
91.265/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2018).
Por fim, não há que se falar em irretroatividade da Lei no
13.964/2019.
No ponto, pedimos vênia para transcrever o bem lançado
parecer do Douto Procurador de Justiça oficiante, in verbis:
"Prevê o "caput" do artigo 28-A do Código de Processo Penal
que "não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou
grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
11
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime", mediante as
condições arroladas nos incisos.
"Note-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia o réu. Logo,
deve retroagir, nos termos do artigo 5o, XL, da Constituição Federal.
"Assim, cabe acordo de não persecução penal para fatos
ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/19, desde que não recebida a
denúncia.
"Logo, considerando que a denúncia foi recebida em
03.04.2020 e que o "pacote anticrime" entrou em vigor na data de
23.01.2020, não há qualquer ilegalidade na aplicação da referida Lei no
presente caso, cabendo ressaltar que o acordo de não persecução penal não
se trata de um direito subjetivo do acusado, tendo o i. Representante do
Ministério Público manifestado neste caso o seu desinteresse na realização
do referido acordo, por expressa vedação legal, contida no §2o, inciso IV, do
artigo 28-A do CPP.
"De todo modo, considerando a tese da defesa de
inaplicabilidade da Lei no 13.964/19 no presente caso e, tendo em vista que
não foi oferecido o acordo de não persecução penal previsto na referida lei
ao paciente, certo é que não há qualquer prejuízo ao paciente e, por
conseguinte, constrangimento ilegal a ser sanado" (fls. 116/117).
Destarte, reafirmo meu entendimento de que o Ministério
Público fundamentou adequadamente a negativa de oferecimento do sursis
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073012-18.2020.8.26.0000 - Voto no 36.742
12
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada em favor de
José Ramineli.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR